Tribunal: CARF
Processo: 18220.726205/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.726205/2020-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.630 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o retorno da diligência
determinada no processo no 10920.721145/2015-12, hipótese em que os processos deverão
seguir para julgamento em conjunto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.624, de 19 de dezembro de
2022, prolatada no julgamento do processo 11080.729634/2018-59, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Renan Gomes Rego, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Carolina Machado Freire e
Martins, Carlos Delson Santiago (suplente convocado). Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de processo controlando multa pela não homologação de compensação.
Através de Notificação de Lançamento foi constituído crédito tributário, código de
receita 3148, multa por compensação não homologada.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação, em que alega, em síntese:
- Há necessidade de suspensão do processo em razão da dependência com outro
processo que controla a declaração de compensação cuja não homologação integral
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18220.726205/2020-41
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.630 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.726205/2020-41

acarretou o lançamento da multa controlada neste processo, bem como em razão da
norma que a fundamenta ser objeto de julgamento pelo STF na ADI 4905 e no RE no
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida.
- O art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 que fundamenta a autuação seria inconstitucional,
por violar o art. 5o, inciso XXXIV, a da CF, uma vez não constatada a má-fé da
interessada. Ainda, a complexidade da legislação tributária brasileira tornaria incoerente
a aplicação de multa isolada, pois não há que se falar em entendimento sedimentado,
havendo diversidade de interpretações.
- Entende que, não obstante a Súmula 2 do CARF, deve haver uma interpretação
sistemática das leis, não simplesmente aplicando dispositivo possivelmente fulminado
pela inconstitucionalidade, ou ao menos deve-se suspender o andamento dos processos
administrativos até a decisão judicial.
- Traça raciocínio analógico com a Súmula Vinculante 21 do STF, que trata da
inexigibilidade de depósito ou arrolamento para fins recursais, concluindo que também
no caso da multa sob análise o direito de petição estaria maculado.
- A autuação violaria direitos fundamentais da interessada, coagindo contribuinte de
boa-fé ao impor penalidade ao exercício do direito de petição e acesso aos órgãos do
Executivo; violaria ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
suprimiria o direito do contribuinte manifestar-se previamente à aplicação de
penalidade, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como teria
caráter confiscatório e atentatório ao direito de propriedade.
- A ausência de fraude ou má-fé estaria comprovada no não reconhecimento de apenas
parte do direito creditório , base de cálculo da autuação.
- O caráter confiscatório estaria caracterizado pela cumulação da multa de mora de 20%
e juros SELIC sobre o débito cuja compensação não foi homologada com a multa
isolada de 50% sobre o mesmo débito em aberto.
- Seriam aplicáveis ao caso concreto as disposições do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96
com a redação da Lei no 12.249/2010, sem as alterações promovidas pela Lei no
13.097/15, estando portanto a constitucionalidade do dispositivo sob análise pelo STF
no âmbito do RE 796.939 e da ADI 4905, sendo assim necessária a suspensão do
julgamento administrativo até decisão do STF sobre o tema.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo a multa aplicada.
Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo a
suspensão do julgamento do presente processo até o julgamento final do Processo
Administrativo que controla a declaração de compensação e, caso seja mantida a não
homologação da compensação, que seja a multa cancelada por ofensa a princípios
constitucionais.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.630 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.726205/2020-41

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
A matéria que se discute nos autos diz respeito a multa por não
homologação de pedido de compensação em razão da reconstrução de
apuração e crédito de IPI, em razão de auto de infração referente à
classificação do produto Kronaflex, identificado como eletroduto
flexível, controlado no Processo Administrativo 10920.721145/2015- 12.
Durante a sessão, quando do julgamento do auto de infração, o meu voto
foi no sentido de negar provimento ao recurso, entretanto, a turma por
maioria de votos, decidiu por converter o julgamento em diligência.
Considerando a ligação do presente processo ao auto de infração e a
decisão da turma de converter o julgamento em diligência, entendo, que
não é possível proceder ao julgamento do presente processo até o retorno
da diligência. Assim, voto no sentido de sobrestar o julgamento do
presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o retorno da
diligência determinada no processo no 10920.721145/2015-12.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o retorno da diligência
determinada no processo no 10920.721145/2015-12, hipótese em que os processos deverão
seguir para julgamento em conjunto.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Original